Tribunal: TJMT
Processo: 1007701-57.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007701-57.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITALU IGOR MARTINS - CPF: 073.954.471-31 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1007701-57.2024.8.11.0006

Agravo Interno n.°

1007701-57.2024.8.11.0006

Agravante:
Italu Igor Martins

Agravado:
Banco Do Brasil
S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença proferida, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e procedente o pedido contraposto formulado. O agravante requer a reforma da decisão para o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) analisar a legitimidade da cobrança realizada pela instituição financeira; (iii) avaliar a ocorrência de danos morais em razão da negativação do nome do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes está comprovada por meio de extratos de cartão de crédito e registro de recarga de celular associada ao número titularizado pelo agravante, conforme documentação constante dos autos.

4.

A cobrança realizada pelo Banco do Brasil S.A. é legítima, uma vez que se funda em relação contratual existente e devidamente demonstrada, inexistindo qualquer indício de cobrança indevida ou fraude.

5.

A negativação do nome do agravante configura exercício regular de direito, diante do inadimplemento contratual, inexistindo ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da existência de relação jurídica entre as partes legitima a cobrança realizada pela instituição financeira.

2.

A negativação decorrente de débito legítimo constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos. 373, I, e 1.021, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1007701-57.2024.8.11.0006

Agravo Interno n.°

1007701-57.2024.8.11.0006

Agravante:
Italu Igor Martins

Agravado:
Banco Do Brasil
S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Italu Igor Martins
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.

Sentença:
(Id.
275630879
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto.

Decisão Monocrática (Id.
276398373
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Italu Igor Martins
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

281137866):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.

283836365):
pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1007701-57.2024.8.11.0006

Agravo Interno n.°

1007701-57.2024.8.11.0006

Agravante:
Italu Igor Martins

Agravado:
Banco Do Brasil
S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende o agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
extrato demonstrando utilização de cartão de crédito e pagamentos realizados, ainda, consta do extrato do cartão a recarga de celular para o número 65-998061588 número este que tem o recorrente como titular em sua ficha cadastral

no Id.
275630868
e
Id.

275630875
,
razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela instituição.

Sem razão o agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a instituição financeira. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo agravado a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da autora, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. CESSÃO DE CRÉDITO.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA
. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, com a condenação da autora ao pagamento de R$ 1.697,16 (mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). A parte agravante alega cessão de crédito posterior à negativação, ausência de notificação, inexistência de relação jurídica e ocorrência de danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve cessão de crédito posterior à negativação; (ii) verificar a regularidade da notificação da cessão; (iii) analisar a existência de relação jurídica entre as partes; (iv) apurar a ocorrência de danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIRA cessão de crédito ocorreu antes da negativação, conforme demonstrado pela certidão anexada aos autos, sendo a data informada pela agravante referente ao vencimento da obrigação e não à inscrição no órgão de proteção ao crédito.A notificação da cessão de crédito foi realizada por meio de mensagem SMS, cumprindo o requisito legal de comunicação ao devedor.A relação jurídica entre as partes foi comprovada por documentos como faturas, telas sistêmicas e registro de biometria facial, cuja autenticidade não foi impugnada de forma específica pela agravante.O débito questionado decorre de inadimplemento, e a negativação foi legítima, constituindo exercício regular de direito, sem evidências de dano moral indenizável.O não pagamento da obrigação contratual legitima a inscrição do nome da devedora, afastando o pedido de inexigibilidade do débito.Configurado o caráter protelatório do agravo, aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos legais.IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: A cessão de crédito anterior à negativação e a regular notificação ao devedor afastam a alegação de inexigibilidade do débito. A negativação de débito legítimo, diante do inadimplemento comprovado, caracteriza exercício regular de direito e não enseja danos morais.O manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024.(N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela instituição agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 09/06/2025